Tribunal: CARF
Processo: 14751.002574/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.002574/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.895 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
NORCOL NORDESTE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE.
A ausência de análise da imputação de responsabilidade solidária pela primeira
instância configura supressão de instância, o que compromete o direito de
defesa assegurado aos contribuintes, acarreta nulidade da decisão de primeira
instância e enseja a prolação de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à primeira instância para que sejam analisadas as impugnações dos responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referentes ao ano-
calendário 2005, no montante total de R$ 2.180.397,58 incluídos principal, juros de mora e multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.002574/2009-81
Fl. 2791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.002574/2009-81

de ofício de 112,5%.
2.

A autoridade fiscal apurou omissão de receita de revenda de mercadorias com
base nas Guias de Informação Mensal do ICMS apresentadas pelo contribuinte e em informações
prestadas por clientes e outros entes públicos, conforme detalhado no Relatório de Ação Fiscal
(e-fls. 2485-2521).
3.

Arbitrou ainda o lucro com fundamento no art. 530, III, do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), Decreto no 3.0000, de 1999, ante a não de apresentação de escrituração
contábil e fiscal.
4.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis.
5.

Com base no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) lavrou-se
Termos de Sujeição Passiva Solidária em face de Glauther Adriano Azevedo da Silva, CPF no
822.164.104-97; Humberto Adriano da Silva, CPF no 039.181.064-20; José Valtemberg Freitas
de Meneses, CPF no 392.445.474-49 e Raimundo de Brito Freitas Junior, CPF no 450.727.104-59
(e-fls. 2524 - 2536).
6.

Em impugnação, os responsáveis solidários Raimundo de Brito Freitas Júnior,
Glauther Adriano Azevedo Silva e Humberto Adriano da Silva postularam, em síntese, o
afastamento da responsabilidade solidária, conforme elencado na decisão recorrida (e-fls. 2722):
Sr. RAIMUNDO DE BRITO FREITAS JÚNIOR
- se insurge contra a responsabilidade solidária que lhe foi imputada, nega qualquer
ligação com a Norcol, empresa autuada, fls. 2437/2438, e requer sua exclusão dos autos
do processo administrativo;
- para corroborar suas alegações transcreve jurisprudência judicial às fls. 2438/2440 e
acusa afronta ao art. 150, inciso Ida Constituição Federal/1988, (CF/1988);
- a documentação acostada, várias notas fiscais e procuração, demonstra a origem dos
pagamentos efetuados pela empresa Irmãos Coutinho ao Sr. Raimundo de Brito Freitas
Junior, bem como a sua esposa e a sua empresa.
Sr. GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO SILVA e Sr. HUMBERTO ADRIANO DA
SILVA
- não constituído definitivamente o crédito tributário, por razão de haver prazo recursal,
não poderia ser feito no procedimento fiscal presunções quanto à responsabilidade
solidária sem provas efetivas quando no ordenamento tributário só é autorizado, referido
procedimento, após inscrição na dívida ativa, tal fato contraria o art. 204 do CTN;
- sobre a questão descreve às fls. 2563/2582 afirmando inocorrência da aplicação do art.
124, inciso I do CTN, vedações às presunções em matéria tributária e transcrevendo
doutrina e jurisprudência judicial;
- alega aspecto confiscatório da multa aplicada ensejando a possibilidade de
inconstitucionalidade por expressa violação ao art. 150, inciso IV da CF/1988.
7.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação sob o fundamento de ausência de competência das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) para analisar responsabilidade de terceiros e arguição de
inconstitucionalidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 2.720):
Fl. 2792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.002574/2009-81

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TERCEIROS
ARROLADOS.
Escapa à competência das Delegacias da Receita Federal de Julgamento a análise da
responsabilidade de terceiros arrolados nos autos pela Fiscalização.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar
obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência
desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
8.
Os responsáveis solidários Raimundo de Brito Freitas Júnior, Glauther Adriano
Azevedo Silva e Humberto Adriano da Silva foram cientificados da decisão de primeira instância
em 14/09/2010 e apresentaram recursos voluntários em 08/10/2010, 14/10/2010 e 14/10/2010,
respectivamente (e-fls. 2749- 2787).
9.
O contribuinte e o responsável solidário José Valtemberg Freitas de Meneses foram
cientificados via edital, mas não apresentaram recurso voluntário (26789).
10.
A seguir as alegações, em resumo, dos responsáveis solidários.
Raimundo de Brito Freitas Júnior (e-fls. 2752)
i) reitera os argumentos apresentados em primeira instância e acrescenta que “apenas
intermediava a compra de couros da empresa IRMÃOS COUTINHO à empresa NORCOL, não
tendo qualquer relação de ganho patrimonial pela empresa NORCOL, na verdade quem paga os
serviços do RECORRENTE é a empresa IRMÃOS COUTINHO”.
Glauther Adriano Azevedo Silva (e-fls. 2757) e Humberto Adriano da Silva (e-fls. 2775)
i) defendem que mantiveram com o sujeito passivo apenas uma relação comercial;
ii) a fiscalização não comprovou a participação ativa na prática de atos conjuntos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; não há prova de "interesse jurídico" na
relação pessoal e direta com a ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias do IRPJ,
PIS, CSLL e COFINS, no ano de 2005;
iii) sustenta que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da mesma relação
jurídica contratual ou de fato, que deu azo à ocorrência do fato gerador; não há de ser o mero
interesse econômico;
iv) com base no art. 1o, §§ 15, 16 e 17 da Lei n. 11.941, de 2009, os sócios e administradores de
pessoas jurídicas não devem ser incluídas no rol dos sujeitos passivos da obrigação tributária em
decorrência da responsabilidade tributária por solidariedade pelo simples fato de terem
Fl. 2793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.002574/2009-81

pertencido ao quadro social ou fazerem parte da administração da pessoa jurídica, é necessário
que a pessoa física assuma tal responsabilidade no momento de requerer o parcelamento especial
das dívidas tributárias da pessoa jurídica; cita jurisprudência em seu favor;
iv) por fim, requerem a exclusão do polo passivo, bem como o cancelamento do crédito
tributário que lhes fora direcionado em razão da não comprovação da presunção de participação
de "interesse comum" na ocorrência dos fatos geradores.
11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator.
12.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
13.
Passo à análise.
14.
Trata-se de autos de infração em que se apurou omissão de receita de revenda de
mercadorias com base nas Guias de Informação Mensal do ICMS apresentadas pelo contribuinte
e em informações prestadas por clientes e outros entes públicos, conforme detalhado no
Relatório de Ação Fiscal (e-fls. 2485-2521).
15.
Não houve impugnação quanto ao crédito tributário, somente quanto à
responsabilidade tributária.
16.
Preliminarmente importante destacar que a decisão proferida pela Turma de
primeira instância em 19/05/2010, não analisou as impugnações dos responsáveis solidários
quanto à imputação de responsabilidade solidária sob o fundamento de ausência de competência
das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ). Colacionou-se inclusive julgado do
Carf que corroborava tal posicionamento à época.
17.
Ocorre que logo em seguida, com o advento da Portaria RFB no 2284, de
29/11/2010, consolidou-se o entendimento no âmbito da Receita Federal no sentido de que a
impugnação referente à imputação de responsabilidade deveria ser analisada pela DRJ. Veja-se:
Art. 1o Os processos de determinação e exigência de créditos tributários relativos aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nas hipóteses em
que houver pluralidade de sujeitos passivos, serão disciplinados conforme o disposto
nesta Portaria.
[...]
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com
abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é contado, para cada
sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do lançamento.
[...]
Fl. 2794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.002574/2009-81

Art. 7o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica na hipótese em que a impugnação versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que só produzirá efeitos
em relação ao impugnante.
§ 2o Os autos somente serão encaminhados para julgamento depois de transcorrido o
prazo para apresentação de impugnação ou recurso para todos os autuados ou
impugnantes, conforme o caso.
§ 3o No caso de impugnação quanto ao crédito tributário e quanto ao vínculo da
responsabilidade e, posteriormente, recurso voluntário apenas no tocante ao vínculo, a
exigência quanto ao crédito tributário torna-se definitiva para os demais autuados que
não recorreram.
§ 4o A desistência de impugnação ou recurso não prejudica os demais autuados que
também impugnaram ou recorreram.
§ 5o A decisão definitiva que afasta o vínculo de responsabilidade opera efeitos
imediatos.
§ 6o Se um dos autuados pedir parcelamento ou compensação do crédito tributário
lançado, aplica-se o disposto no art. 5o ou no art. 6o, respectivamente.
[...]
Art. 9o Não cumprida a exigência e nem impugnado o crédito tributário lançado, será
declarada a revelia para todos os autuados.
Parágrafo único. No caso de impugnação apenas do vínculo de responsabilidade, a
revelia se opera em relação aos demais que não impugnaram o lançamento.
18.
Esse novo posicionamento também é adotado pelo Carf, tanto que existem várias
Súmulas Carf que tratam da matéria, algumas inclusive vinculantes. Veja-se:
Súmula CARF no 65: Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão
público pelo descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário,
constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige.
Súmula CARF no 66: Os Órgãos da Administração Pública não respondem
solidariamente por créditos previdenciários das empresas contratadas para prestação de
serviços de construção civil, reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora
tenha assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato
integralmente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 71: Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação
são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e
do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 113: A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 130: A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento
no art. 135, inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação
tributária. Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020). (Grifos nossos)
19.

Pois bem. No âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
Fl. 2795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.002574/2009-81

entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte".1
20.

É o caso. A ausência de análise da imputação de responsabilidade solidária pela
primeira instância configura supressão de instância, o que compromete o direito de defesa
assegurado aos contribuintes, acarreta nulidade da decisão de primeira instância e enseja a
prolação de nova decisão.
21.

Por fim, observe-se que o processo deverá ser saneado para que o volume 1,
anexado indevidamente, seja substituído pelo correto. Trata-se de saneamento que não
prejudicou o julgamento deste recurso voluntário, porquanto os dados existentes nos autos
permitiram a compreensão da matéria nos termos em que proferido este voto.
Conclusão
22.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para anular a
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para sejam analisadas as
impugnações dos responsáveis solidários.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475

Fl. 2796
DF CARF MF
Documento nato-digital